Tribunal: TJBA
Processo: 0007820-04.2004.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0007820-04.2004.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Brasil Distribuidora de Perfumaria e Cosmetico e outros (2) Advogado(s):ROSANA JEZLER GALVAO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. APLICAÇÃO DIRETA DO ART. 485, II E III, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO PRÉVIOS. TEMA 314 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II e III, do Código de Processo Civil, sob alegação de abandono da causa, em razão da inércia da exequente após intimação pessoal para manifestação acerca do interesse no prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a extinção de execução fiscal por abandono da causa, com fundamento exclusivo no art. 485, II e III, do CPC, sem a prévia observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80. III. RAZÕES DE DECIDIR A execução fiscal submete-se ao regime jurídico especial da Lei nº 6.830/80, que prevalece sobre as disposições do Código de Processo Civil, aplicável apenas de forma subsidiária, nos termos do art. 1º da Lei de Execuções Fiscais. O art. 40 da LEF estabelece procedimento específico para hipóteses de não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, determinando a suspensão da execução, seguida de arquivamento dos autos, iniciando-se posteriormente a contagem da prescrição intercorrente. A extinção da execução fiscal somente se mostra juridicamente admissível após a observância do procedimento previsto no art. 40 da LEF e eventual reconhecimento da prescrição intercorrente, assegurado o contraditório à Fazenda Pública. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo nº 314, admite a extinção da execução fiscal por abandono da causa apenas quando observadas as disposições da Lei de Execução Fiscal. No caso concreto, a sentença aplicou diretamente o art. 485 do CPC sem demonstrar a adoção das providências previstas no art. 40 da LEF, circunstância que afronta o regime jurídico próprio da execução fiscal. Não se configura decisão surpresa, pois a Fazenda Pública foi previamente intimada para manifestar interesse no prosseguimento do feito, tendo permanecido inerte. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção da execução fiscal por abandono da causa não pode ser decretada com fundamento exclusivo no art. 485, II e III, do CPC, devendo ser previamente observado o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80. A Lei de Execuções Fiscais constitui norma especial que prevalece sobre o Código de Processo Civil, cuja aplicação ocorre apenas de forma subsidiária nas execuções fiscais. A ausência de observância do procedimento do art. 40 da LEF impõe a anulação da sentença que extingue a execução fiscal por abandono da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10 e 485, II e III; Lei nº 6.830/80, arts. 1º e 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 13.10.2010, DJe 26.10.2010 (Tema 314/STJ). Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0007820-04.2004.8.05.0103 , em que figura como apelante o Estado da Bahia e Apelado Brasil Distribuidora de Perfumaria e Cosmético. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.